Tribunal: TJSP
Processo: 1012787-88.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MODALIDADE ESPORTIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Requerida prestadora de serviços que alega nulidade ante o julgamento "extra petita". Descabimento. Sentença que circunscreveu a condenação aos limites do pleito reparatório de danos. 2) Arguição de nulidade

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MODALIDADE ESPORTIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Requerida prestadora de serviços que alega nulidade ante o julgamento "extra petita". Descabimento. Sentença que circunscreveu a condenação aos limites do pleito reparatório de danos. 2) Arguição de nulidade por rejeição da contradita de testemunho. Ausência de irregularidade a ensejar nulidade, eis que possível a oitiva do testemunho, nos moldes determinados no Juízo monocrático. 3) Ilegitimidade passiva. Requerida que, de forma inequívoca, é a prestadora de serviços contratada para customização e adaptação de veículo automotor. 4) Demandada que suscita decadência do direito. Prazo decadencial sequer iniciado, pois não completado o serviço na forma contratada. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MODALIDADE ESPORTIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - MÉRITO. Contrato que previa a adaptação para automóvel na modalidade esportiva. Requerente que narra falha na prestação de serviços e demora excessiva na entrega. Sentença de procedência da ação. A requerida condenada ao pagamento de danos materiais e morais. Apelo da requerida. Prova documental e testemunhal produzida que aponta falha na prestação de serviços. Laudo pericial produzido por profissional gabaritado e equidistante do interesse das partes que corroborou a presença de diversos vícios e defeitos do serviço. Validade dos depoimentos prestados em Juízo. Ausência de incongruência nas narrativas ofertadas pelos testemunhos colhidos no crivo do contraditório. Danos materiais bem comprovados diante da prova colacionada Danos morais. Prova nos autos de abalo psíquico em decorrência do longo período empregado pela requerida para adaptação do veículo, sem lograr a solução dos vícios apresentados. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provimento, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.